Tribunal: TJPA
Processo: 0808333-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808333-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS (ESPECTRO AUTISTA). ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE PRESTAR ACOMPANHAMENTO ESPECIAL. IMPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808333-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada para Contratação de Profissional Especializado
,
(Processo n. 0841971-32.2023.8.14.0301)
, deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que o agravante, forneça acompanhante especializado para atuar na E.E.E.F. SÃO PIO X à criança
V. L. B. S.
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravada.

Aduz que a inicial se limitou a apresentar um laudo médico com os CIDS das patologias que acometem o agravado, entretanto, não há qualquer detalhamento de quais as necessidades especiais que precisam ser atendidas/supridas, o que impede a adequada identificação de qual profissional/mediador deve ser disponibilizado para o mesmo, assim como, qual a efetiva obrigação a ser cumprida pelo Estado agravante.

Assevera que fica muito claro que as políticas públicas em educação não podem ser formuladas de maneira casuística, por meio de decisões do Poder Judiciário – que, com a devida vênia, não tem o domínio nem a atribuição constitucional de formular as atividades de Governo, papel dos Poderes Legislativo e Executivo -, sob pena de comprometer todo o bom andamento da política pública de educação.

Alega que a contratação de profissionais em qualquer setor do Estado deve ser feita mediante concurso público, na forma do art. 37, II, da CF/88, não podendo as contratações serem realizadas de forma aleatória, ou pela simples vontade do administrador público. E, que as contratações no Estado devem obediência à previsão orçamentária, na forma do art. 169, CF/88, sendo vedado ao réu a contratação, mediante concurso público ou de forma temporária, de qualquer profissional sem a existência de dotação orçamentária.

Afirma ser incabível a fixação de astreintes ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento de ordem judicial relativo à prestação de serviços de saúde, devendo ser reformada a decisão para afastar a multa cominada, sobretudo diante da desproporcionalidade do valor da
astreinte
.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para:
“afastar a tutela provisória, reduzir o valor da multa fixada e fixar limite temporal ou de valor para sua incidência, para adequá-los à proporcionalidade e razoabilidade, bem como afastar sua aplicação na figura do gestor público; estabelecer prazo razoável para cumprimento da medida”
.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 14360952)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 14738798), em suma, reiterando a fundamentação do Agravo de Instrumento, já relatadas alhures.

No ID n. 15236716,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de Agravo Interno,

pelo seu
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 16170208,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento. (ID n. 16863420)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 14738798), em face da decisão que indeferiu pleito liminar nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da sentença judicial que determinou ao apelante a prestação de atendimento

educacional especializado em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e TDAH.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Da dicção do dispositivo legal acima transcrito fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Outrossim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53 e 54, também ampara o direito à educação. Por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Além disso, assegura expressamente serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018).

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Sendo o menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e TDAH, incidem as regras constitucionais e legais que lhe asseguram a dignidade, bem assim a igualdade de condições ao exercício do direito à educação, mediante atendimento especializado de acordo com sua necessidade, preferencialmente, na rede regular de ensino pois o objetivo, também, é garantir sua inclusão social.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Remessa necessária conhecida, confirmação da sentença. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois . Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

(RemNecCiv n. 0753653-20.2016.8.14.0301, Acórdão ID n. 10708140, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/08/2022, Publicado em 22/08/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL -CRIANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO: LEGITIMIDADE.

1. O Ministério Público detém competência institucional e legal para propor ação civil pública para a proteção dos direitos difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos das crianças e adolescentes, tal como o direito à educação (art. 201, V do ECA). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PROFESSOR DE APOIO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1
. Conquanto o acesso à educação seja garantia constitucional assegurada às crianças e aos adolescentes, com especial enfoque na inclusão efetiva de pessoas com alguma deficiência, imprescindível se demonstre nos autos alguma omissão do ente público, sem o que não se justifica a sempre excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas.
2. A avaliação da situação do aluno que demanda atendimento educacional especializado (AEE) é feita por profissionais da educação. 3. Estando o menor acompanhado por serviço apoio à inclusão e não havendo nos autos prova capaz de infirmar o acompanhamento feito, o pedido deve ser julgado improcedente.

(TJ-MG - AC: 10439180060725002 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. CABIMENTO.
Direito à Educação Inclusiva - O direito à educação, especialmente àquelas crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, a ser assegurado com absoluta prioridade, consoante preconiza o artigo 54, incisos III e VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o artigo 208, incisos III e VII, da Constituição Federal. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96 - em seu artigo 4º, incisos III e VIII e artigo 12, inciso V, igualmente prevê o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento. A Lei nº 7.853/89 (Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência), por sua vez, assegura o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva integração social.
Necessidade de Acompanhamento por Monitor Educacional ? A necessidade de auxílio do infante por monitor educacional restou, incontestavelmente, estampada pela documentação dos autos, a teor do laudo médico, bem como, da avaliação pedagógica da Escola Estadual em que está matriculado. Impõe-se ao Estado efetivar o direito à educação inclusiva, no caso concreto, mediante a contratação de monitor, uma vez que imprescindível ao atendimento educacional e individualizado do aluno, diante de seu quadro clínico ? deficiência visual com perda total de visão em ambos os olhos. O não fornecimento pode comprometer-lhe o desenvolvimento, a inserção social e a futura qualificação para o trabalho. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70084496959 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 24/11/2020, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - DEFERIDA - CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL - ACOMPANHAMENTO POR ESPECIALISTA EM BRAILE - DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - ART. 54, III, DO ECA - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. -
A Constituição da República, a Lei nº 8.069/90 ( Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei nº 9.394/96 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), asseguram à criança portadora de deficiência o acesso ao ensino, inclusive com acompanhamento de profissionais especializados para o seu melhor atendimento - Deve ser mantida a decisão que defere o pedido de antecipação de tutela para que seja o Estado compelido a disponibilizar especialista em Braile para acompanhar aluna portadora de deficiência visual, junto à rede regular de ensino.(
TJ-MG - AI: 10327150004726001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 11/02/2016, Data de Publicação: 22/02/2016)

Por fim, estendo neste momento que não há se falar em desproporcionalidade do prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, bem como da multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois estes se mostram proporcionais e razoáveis ante as peculiaridades do caso concreto que indicam a urgente necessidade do menor em ter atendimento educacional especializado.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada, pois de fato restam ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a saber
fumus boni iuris e periculum in mora
, sendo a sua manutenção da decisão medida de direito a se impor.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica, resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 14738798, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 14738798.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/12/2023